Tribunal: CARF
Processo: 11543.001557/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001557/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.254 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
JULIO CESAR NASCIMENTO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS.
Devem compor a base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração
de ajuste anual todos os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte e
seus dependentes no curso do ano-calendário.
RETIFICAÇÃO. ERRO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. NECESSIDADE
DE ESPONTANEIDADE.
Não é possível a retificação da Declaração de Ajuste no bojo do processo de
impugnação, após o início do procedimento fiscal, visto estar excluída sua
espontaneidade consoante art. 138 do CTN e inteligência da Súmula CARF no
33.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001557/2008-11
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001557/2008-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 03-41.013,
em 16 de dezembro de 2010, pela 7a Turma da DRJ/BSB, para julgar improcedente impugnação,
mantendo o lançamento do crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-
o adiante:
“(...)
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física (fls. 07/10), referente ao exercício 2006, ano calendário 2005.
Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica -Omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, exercício 2006, ano-calendário 2005. Fonte Pagadora:
Instituto Estadual de Saúde Pública (CNPJ 27.189.506/0001-00) Valor: R$ 7.636,36.
A ciência do lançamento ocorreu em 22/04/2008.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 01/05) alegando que não era
intenção lançar no imposto de renda como dependente sua esposa Norizete Pinheiros
dos Santos, e antes de corrigido o erro foi efetuado notificação ao contribuinte;
Solicita que seja excluído a dependente e autorizado a transmissão de DIRPF em nome
de Norizete Pinheiro dos Santos;
Por sua vez, a 7a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente impugnação, mantendo
o lançamento do crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:
Exercício: 2006
Ementa:
DECLARAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
A retificação da Declaração do Imposto de Renda é admitida somente antes do início de
qualquer procedimento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001557/2008-11

Inconformada, o Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos aduzidos em sede de impugnação, nos seguintes termos:
“A Receita Federal procedeu à revisão da Declaração de Imposto de Renda entregue em
05/12/2007, referente ao exercício de 2006, ano calendário 2005, incluindo duas fontes
pagadoras provenientes de rendimentos recebidos pelo dependente do titular do imposto
de renda. A dependente (Norizete Pinheiro dos Santos) obteve rendimentos tributáveis
do Instituto Estadual de Saúde Pública no valor de R$ 7.636,36 (sete mil seiscentos e
trinta e seis reais e trinta e seis centavos) e do Hospital Santa Mônica Ltda. no valor de
R$ 8.885,05 (oito mil oitocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos) não
declarados.
Não deve prosperar tal lançamento, pois a Declaração de Imposto de Renda obedeceu a
todos os critérios legais determinados pelo Regulamento do Imposto de Renda — RIR
pelos fatos que passa a expor:
Não era intenção lançar no imposto de renda do titular JULIO CESAR NASCIMENTO
DOS SANTOS, a dependente Norizete Pinheiro dos Santos, mas tão somente seus
filhos: Rodolfo Cesar Pinheiro dos Santos, Patrick Ruan Pinheiro dos Santos e Caio
Guilherme Pinheiro dos Santos, e lançar uma declaração de imposto de renda em
separado para sua esposa Norizete Pinheiro dos Santos. Por erro de digitação, foi
incluída a dependente e antes de ser feita a retificação para correção do erro, o
contribuinte foi notificado pela Receita, impedindo-o de tal ato.
Na notificação foi explicado o erro e solicitado correção a Receita federal, porém a
mesma não aceitou e deferiu parcialmente o pedido inicial, aumentando a base de
cálculo tributável.
O prejuízo para o contribuinte tornou-se muito grande, impossibilitando o pagãmente do
auto de infração, pois o mesmo não tem condições para isto. A Receita Federal ao fazer
lançamento em conjunto, lançou a soma dos rendimentos do titular e da dependente,
aplicando a alíquota de 27,5 %, enquanto se fosse feita a retificação do imposto de
renda em separado, a alíquota aplicada seria de 15%, para as duas declarações, a do
titular e a do dependente. Vejamos o demonstrativo abaixo:

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001557/2008-11

Portanto na declaração em conjunta, o imposto de renda gerado fica em R$ 6.173,69 e
na declaração em separado o imposto de renda fica em R$ 2.223,02, ou seja, o
contribuinte poderia reduzir o recolhimento de imposto de renda em R$ 3.950,67.

Por fim a medida que a Receita Federal incluiu os lançamentos tributáveis do
dependente, deveria também lançar as deduções da contribuição à previdência oficial,
fato não ocorrido pela retificação de lançamento da Receita.
Por tudo que foi exposto acima, solicitamos:
 Que na notificação em epígrafe em nome de Julio César Nascimento dos Santos
referente ao exercício 2.006 ano calendário 2.005 seja excluído o dependente
Norizete Pinheiro dos Santos e seus rendimentos, evitando assim a tributação
dos rendimentos pela alíquota de 27,5% e sim pela alíquota de 15 %;
 Que seja autorizada a transmissão de imposto de renda em nome Norizete
Pinheiro dos Santos, referente ao exercício 2.006 ano calendário 2.005 e
posterior recolhimento de multa por falta de apresentação da mesma em tempo
regulamentar;
 Que seja autorizado a retificação e transmissão de nova declaração de imposto de
renda em nome de Julio César Nascimento dos Santos referente ao exercício
2.006 ano calendário 2.005 seja excluindo o dependente Norizete Pinheiro dos
Santos e seus rendimentos.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao exercício 2006, ano calendário 2005.
A infração refere-se ao fato de o Recorrente ter omitido de rendimentos recebidos
pela dependente Norizete Pinheiro dos Santos (CPF 909.925.987-53), no valor de R$7.636,36.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001557/2008-11

Já o Recorrente alegou que devido a um erro de digitação, foi incluída a
dependente e antes de ser feita a retificação para correção do erro, foi notificado pela Receita,
impedindo-o de tal ato. Na notificação foi explicado o erro e solicitado correção a Receita
federal, porém a mesma não aceitou e deferiu parcialmente o pedido inicial, aumentando a base
de cálculo tributável.
No entanto, a decisão “a quo” entendeu o pleito contido na peça impugnatória foi
formulado após a ciência do lançamento, o que é incabível neste momento. Logo, não houve o
acolhimento da retificação de declaração.
Por sua vez, o Recorrente, em sede recursal, reproduziu a argumentação aduzida
por ocasião da impugnação sem, contudo, ocorrer a apresentação de qualquer prova que
corroborasse suas alegações.
Destaque-se que, no curso do processo (inclusive, em sede de Recurso
Voluntário) o Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas
alegações. Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural de suas alegações.
Logo, não cabe razão ao Recorrente e deve, pois ser mantida a decisão de piso em sua
integralidade.
Neste contexto, considerando que a Recorrente, em suas razões recursais ,tão
somente reportou às alegações já elencadas por ocasião da impugnação, valho-me da
prerrogativa estatuída no art. Art. 114 §12 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF (Aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023),
manifesto minha declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida,
conforme reprodução a seguir:
“Trata-se a presente Notificação de infração de omissão de rendimentos recebidos pela
dependente Norizete Pinheiro dos Santos (CPF 909.925.987-53) no valor de
R$7.636,36.
O contribuinte apresentou impugnação, solicitando que seja retificada sua DIRPF,
excluindo-se a dependente Norizete Pinheiro dos Santos (CPF 909.925.987-53), e seja
permitido a transmissão de DIRPF em nome da respectiva dependente.
Retificação da Declaração
Quanto à apresentação de Declaração de Ajuste Anual retificadora, faz-se necessário
citar o art. 147, § 1o do Código Tributário Nacional (CTN) e alterações posteriores:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1 - A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro
em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001557/2008-11

O pedido de retificação de declaração é incabível neste momento, conforme legislação
acima mencionada. Portanto, não se acolhe o pedido intempestivo de retificação de
declaração, formalizado por meio de impugnação a lançamento.
Desta forma, indefere-se o pedido para exclusão da dependente Norizete Pinheiro dos
Santos (CPF 909.925.987-53), assim como solicitação para que seja permitido
transmissão de DIRPF em nome da respectiva contribuinte.”
Outrossim, na verdade, observa-se que o pleito contido na peça impugnatória,
obviamente formulado após a ciência do lançamento, representa pedido de retificação da
Declaração de Ajuste.
Entretanto, tal retificação é inadmissível perante a legislação tributária, em vista
do início do procedimento fiscal e a consequente exclusão da espontaneidade do sujeito passivo.
A esse respeito, confira-se o art. 5o da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de
julho de 2009, informa ser inadmissível a apresentação de declaração retificadora durante o
procedimento fiscal ou após ciência do lançamento:
“Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do inciso I e § 1o do art. 7o
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito
passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);
III - for apresentada após o prazo de entrega, cujo objeto seja a troca de modelo,
conforme disposto no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de
2001.” (grifos acrescidos)
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001):
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. (...)” (grifos acrescidos)
Em suma, como já dito, o contribuinte somente pode retificar sua declaração de
ajuste anual, fruindo dos benefícios da espontaneidade, se não estiver com procedimento fiscal
iniciado, o que não se deu no caso presente.
Ademais, essa é a inteligência da Súmula CARF no 33 (A declaração entregue
após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001557/2008-11

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 85
DF CARF MF
Original